Tribunal: TJMT
Processo: 1032782-26.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032782-26.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[RENAN FERREIRA DE MACEDO - CPF: 047.848.651-01 (ADVOGADO), LAURENCE BORGES RAMALHO - CNPJ: 30.463.781/0001-11 (AGRAVANTE), LAURENCE BORGES RAMALHO - CPF: 029.891.261-98 (AGRAVANTE), LUIZ EDUARDO PRADEBON - CPF: 495.484.840-72 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL - CNPJ: 03.632.872/0001-60 (AGRAVADO), LAURENCE BORGES RAMALHO - CNPJ: 30.463.781/0001-11 (TERCEIRO INTERESSADO), BLA BENEFICIADORA DE GRAOS (TERCEIRO INTERESSADO), CRISTIANE TESSARO - CPF: 272.305.638-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA FÍSICA E JURÍDICA. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. ELEMENTOS INDICIÁRIOS DE DIFICULDADE ECONÔMICA. DEFERIMENTO DA GRATUIDADE. RECURSO PROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA REFORMADA.

I. Caso em exame

1.

Recurso interno interposto por pessoa física e pessoa jurídica contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado em agravo de instrumento, sob o fundamento de ausência de comprovação da hipossuficiência econômica.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se os documentos apresentados pelas agravantes são suficientes para justificar o deferimento da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98 e seguintes do CPC, considerando-se os indícios de insuficiência econômica apresentados.

III. Razões de decidir

3. O art. 99, § 3o, do CPC estabelece presunção relativa da alegação de insuficiência financeira deduzida por pessoa natural, admitindo, todavia, a sua desconstituição por elementos concretos em sentido contrário.

4. A jurisprudência admite o deferimento do benefício à pessoa jurídica, desde que demonstrada a impossibilidade de arcar com os encargos processuais sem prejuízo de sua manutenção.

5. A documentação carreada – extratos bancários com saldos negativos, protestos, execuções e registro em cadastros restritivos – revela, ao menos de forma indiciária, a incapacidade das agravantes de suportar os custos do processo.

6. Não se exige prova de miserabilidade, mas sim a demonstração de que o pagamento das despesas processuais comprometeria a subsistência da parte ou a continuidade de sua atividade essencial.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso interno provido, para reformar a decisão agravada e deferir o pedido de gratuidade da justiça em favor das agravantes.

Tese de julgamento: “1. A presunção de hipossuficiência da pessoa natural prevista no art. 99, § 3o, do CPC é relativa, podendo ser afastada por prova em sentido contrário, o que não se verificou no caso concreto. 2. A pessoa jurídica pode ser beneficiária da gratuidade da justiça, desde que comprovada a insuficiência de recursos, sendo suficientes, para tanto, os elementos indiciários de crise financeira.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interno, interposto por
BLA BENEFICIADORA DE GRÃOS
e
LAURENCE BORGES RAMALHO
, em face de decisão com fundamento no art. 932, inciso IV, do CPC, e art. 51, I-C, alínea “a”, do Regimento Interno, CONHECEU O RECURSO E NEGOU PROVIMENTO ao agravo de instrumento.

Sustentam que a decisão merece ser reformada, sob a alegação de que “na origem indeferiu o pedido de gratuidade judiciária com base exclusivamente na existência de dois veículos registrados em nome das recorrentes (...) Nas razões do recurso interposto, as agravantes cumpriram demonstrar que a concessão do benefício não exige miserabilidade absoluta da parte, nem tampouco a alienação de bens. 06. Noutros dizeres, a condição de necessitado não se confunde com absoluta miserabilidade e não pressupõe estado de mendicância, mas tão somente incapacidade para suportar as custas e demais despesas processuais. 07. Nesse passo, o art. 98 do CPC estabelece a possibilidade de concessão da gratuidade da justiça em favor de toda “pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios”. 08. De acordo com o art. 99, § 3o do CPC, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. 09. Já o § 4o do referido dispositivo dispõe que a “assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça”. 10. No caso em comento, não há nos autos qualquer elemento que infirme a presunção relativa de veracidade de que goza as declarações de hipossuficiência financeira, apresentadas pelas recorrentes ao id. 252981167. 11. Isso porque a recorrente LAURENCE deu conta, por meio de holerite (id. 252981179 - fl. 82), auferir cerca de R$ 1.256,68 por mês. 12. Com referida renda, é certo que arcar com o ônus de demandar afetará sua sobrevivência, razão pela qual o benefício requerido deve ser deferido em seu favor. 13. De igual forma em relação à empresa recorrente BLA, que carreou aos autos ampla documentação, inclusive extratos bancários evidenciando saldo negativo constante (ids. 252981171, 252981172, 252981174, 252981175, 252981176, 252981177 e 252981178), assim comprovando a impossibilidade de arcar com os encargos do processo, sem que isso comprometa o funcionamento da atividade comercial. 14. No que tange aos veículos mencionados pelo juízo a quo na decisão agravada, destaca-se que estão alienados às instituições financeiras Volkswagen e Sicredi, conforme documentação anexa aos ids. 252981169 e 252981170. 15. Para além disso, cabe ainda ponderar sobre a liquidez desses bens. Por estarem alienados, não integram o patrimônio livre das recorrentes para custear despesas judiciais. 16. Inobstante isso, a posse de dois veículos não pode caracterizar, por si só, uma situação financeira privilegiada, sobretudo a ponto de resultar no afastamento do direito à gratuidade judiciária. 17. Além disso, os agravantes enfrentam súbito e elevado endividamento. Atuantes no setor agrícola, especificamente no beneficiamento e armazenamento de grãos, as recorrentes encontram-se em grave crise financeira devido às sucessivas quebras de safra nos últimos anos, a que afeta diretamente suas atividades. Tanto que, conforme extratos bancários anexos aos autos, a empresa recorrente tem operado em saldo negativo constante. 18. Fato é que, tal cenário fatalmente inviabilizou o cumprimento regular de inúmeras obrigações outrora assumidas, resultando em múltiplas ações executivas, conforme certidão judicial anexa aos autos, o que reforça a hipossuficiência e impossibilidade das agravantes de arcarem com os custos processuais. 19. Essa dificuldade financeira ainda é comprovada por certidões de protesto, inscrições em dívida ativa e registros em cadastros de inadimplentes” (id. 264876758 - Pág. 3/5).

Requerem, assim, seja o recurso submetido à apreciação, pugnando pela sua procedência, por conseguinte, reformar a decisão que indeferiu a justiça gratuita.

A parte recorrida, intimada, apresentou contrarrazões (id. 270452368 - Pág. 1/11), pugnando pelo desprovimento da via recursal e pela condenação em honorários advocatícios.

Vieram-me os autos conclusos.

É o sucinto relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado,
trata-se de recurso interno, interposto por
BLA BENEFICIADORA DE GRÃOS
e
LAURENCE BORGES RAMALHO
, em face de decisão com fundamento no art. 932, inciso IV, do CPC, e art. 51, I-C, alínea “a”, do Regimento Interno, CONHECEU O RECURSO E NEGOU PROVIMENTO ao agravo de instrumento.

Pois bem
.

O agravo regimental é via recursal contra decisão monocrática proferida pelo relator, nos termos do 1.021 do NCPC. Veja-se:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.”

A insurgência gira em torno da não concessão da gratuidade da justiça, sob o argumento de que as agravantes demonstraram insuficiência financeira e que os fundamentos utilizados pela decisão agravada não seriam suficientes para afastar a presunção de hipossuficiência, prevista nos §§ 3o e 4o do art. 99 do CPC.

O Código de Processo Civil, por sua vez, estabeleceu nos arts. 98 a 102 o regime normativo da gratuidade da justiça. O § 3o do art. 99 estabelece que “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural”, ressalvando, todavia, que essa presunção é relativa, podendo ser afastada pelo magistrado diante de elementos concretos que indiquem capacidade financeira do requerente.

No caso dos autos, as agravantes instruíram o recurso com documentação que busca demonstrar:

renda mensal modesta da pessoa física agravante e ausência de recurso pela pessoa jurídica;

saldos bancários negativos e extratos com movimentação reduzida;

elevado grau de endividamento, com protestos, execuções judiciais e inscrições em cadastros restritivos;

Além disso, sustentam as recorrentes que a atividade empresarial exercida pela empresa agravante – beneficiamento e armazenamento de grãos – encontra-se em grave crise econômica, circunstância que comprometeria a capacidade de adimplemento das custas e despesas processuais.

De fato, conforme jurisprudência consolidada nesta Corte, não se exige miserabilidade absoluta ou indigência extrema para a concessão da gratuidade judiciária. É suficiente a demonstração de que o pagamento das despesas processuais comprometerá a subsistência do requerente ou o funcionamento da sua atividade econômica essencial.

No caso, os elementos constantes nos autos, conquanto demonstrem algum patrimônio, não infirmam de maneira categórica a presunção relativa de hipossuficiência, notadamente diante das comprovações de endividamento relevante.

No tocante à empresa agravante, é relevante lembrar que o art. 98 do CPC permite o deferimento da gratuidade também a pessoas jurídicas, desde que comprovada a dificuldade financeira. Os documentos juntados, como extratos bancários negativos e certidões de protesto, configuram indícios suficientes da alegada insuficiência, ao menos para justificar o deferimento da benesse em caráter precário.

Ante o exposto, com espeque no art. 1.021, § 1o do CPC,
DOU PROVIMENTO
ao Agravo Interno, para reformar a decisão monocrática e, por conseguinte, deferir o pedido de gratuidade da justiça em favor das agravantes BLA Beneficiadora de Grãos e Laurence Borges Ramalho, nos termos do art. 98 e seguintes do CPC.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025